Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando o dolo da ré que, consciente e voluntariamente, danificou patrimônio público. A alegação de insuficiência de provas não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, tratando-se de mero exercício de direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.